Tribunal: TJSP
Processo: 2166889-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse, tendo sido determinada a conversão da ação de despejo em ação de cobrança. Irresignação. Alegação de que celebrou contrato de locação comercial com os proprietários, pelo prazo de 120 meses, de 15/09/2003 a 15/09/2013, com cláusula de renovação automática.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse, tendo sido determinada a conversão da ação de despejo em ação de cobrança. Irresignação. Alegação de que celebrou contrato de locação comercial com os proprietários, pelo prazo de 120 meses, de 15/09/2003 a 15/09/2013, com cláusula de renovação automática. A locatária, ora agravante, afirma que sublocou o imóvel pelo mesmo período do contrato de locação e entre setembro/2009 e fevereiro/2010 a agravada deixou de pagar os aluguéis. Sobreveio aos autos notícia de desocupação do imóvel e a ocupação irregular por terceiros, ressalvada a vedação de sublocação pelo sublocatário. Requer a imissão na posse ao menos da área onde estão situados os tanques e totens abandonados. Impossibilidade, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Ausência de elementos que demonstrem, no atual momento processual que o contrato continua vigente a ensejar o convencimento de que o agravante detém a legitimidade para a reintegração de posse. Decisão que deve ser mantida, por ora, até que sobrevenham novos elementos que ensejem a reapreciação do pedido pelo juízo de origem. Recurso improvido.